Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL MERAMENTE DECLARATÓRIO. PARÂMETRO DO VALOR DA CAUSA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de indébito e procedentes os pedidos da reconvenção. 1.1. Pretensão da requerida de reforma da sentença. Alega que, em relação aos honorários de sucumbência da ação principal, o montante deveria ser arbitrado sobre o valor dado à causa e, na reconvenção, sobre o valor da condenação.
2. O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.
3. A improcedência da ação principal não possui natureza condenatória, trata-se de pronunciamento judicial meramente declaratório. Também não há proveito econômico, portanto, a verba advocatícia deve ser fixada sobre o valor atribuído à causa. 3.1. De modo diverso, a procedência da reconvenção possui natureza condenatória, devendo ser utilizado o parâmetro do valor da condenação (proveito econômico obtido) para o arbitramento dos honorários advocatícios, como feito na sentença.
4. Apelo provido.